Tribunal: TJBA
Processo: 8002967-26.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002967-26.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIEGFRIED EPP

Advogado(s)
:
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE AFASTADA – LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELADA RECONHECIDA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PROVIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA – EXCESSO NÃO COMBATIDO COM DEMONSTRATIVO NECESSÁRIO -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou procedente ação monitória, reconhecendo crédito em favor da parte apelada em face de honorários advocatícios devidos por serviços prestados.

2.
O
§15, do
art.
85, do CPC
garante expressamente ao advogado o direito de requerer que os honorários sejam pagos à sociedade de que faz parte,
consta
ndo
do ID
68284161
dos autos, notas fiscais
de pagamentos realizados em nome da sociedade de advogados recorrida, do ID 68284163 comunicação mantida com outros sócios do escritório, conforme atos constitutivos da autoria de evento 68284157, bem assim toda a apresentação de valores e tentativa de cobrança sempre foi realizada com utilização do papel timbrado da pessoa jurídica autora,
o que importa no reconhecimento de sua legitimidade ativa
.

3.
Há adequação da via monitória eleita, porque o
acervo documental dos autos, analisado em conjunto, mostra-se suficiente para reconhecer a contratação, a prestação dos serviços, que foi confessa, o não pagamento
dos honorários
advocatícios
e os valores devidos com força nos entendimentos mantidos durante a relação contratual havida entre as partes, o que é autorizado pela jurisprudência do STJ.

4.
Não há nulidade da sentença, tendo a mesma deduzido em seu bojo
os fundamentos da ação monitória,
contrapondo os mesmos à
realidade dos autos,
tendo sido
possíveis omissões alegadas pela
parte apelante supridas
pela decisão de embargos de declaração de evento
68285043.

5.
Os
embargos monitórios não neg
aram
a prestação dos serviços advocatícios, a existência de débito a título de honorários, não combate
ram
a negociação mantida entre as partes no sentido de quitação e a autenticidade das mensagens trocadas neste sentido
tendo o conjunto probatório fundamentado o provimento da monitória
.

6. Ao sustentar excesso quanto ao
s
valor
es
cobrados por determinados serviços prestados,
na forma dos parágrafos 2º e 3º, do art. 702, do CPC deveria
a apelante
, além de “
declarar de imediato o valor que entende correto
” apresentar de logo “
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
”, obrigações que devem ser cumpridas em conjunto, conforme §3º que expressamente infirma que “
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
”.

7.
O
Eminente
a quo
ao processar os embargos opostos,
analisar a matéria indicada nos mesmos referentes a outros fundamentos da defesa e nada tratar a respeito do excesso alegado
agiu dentro da legalidade,
diante
do dever do embargante e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o Magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo embargado.

8.
As “tabelas” insertas nos embargos monitórios e nas razões de apelação, por seu turno, são mera demonstração do entendimento da parte recorrente quanto aos valores devidos na forma numérica, não se podendo entender as mesmas como demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
em consonância com o princípio da impugnação específica
.

9. P
or tais razões não merecem maiores linhas as alegações quanto a necessidade de reconhecimento dos alegados adiantamento de valores objeto do pedido “
d.1)
”, até porque caberia a parte recorrente a prova de que representassem tais notas adiantamentos e a que processo estariam as mesmas vinculadas,
bem assim os itens “
e)
” e “
f)
”, por representarem alegação de excesso sem a competente planilha que deveria acompanhar os embargos.

1
0. No que se refere
aos pontos “
d.2)
” e “
d.3)
” é importante reconhecer que o proveito econômico de uma ação não é representado apenas pelos valores que foram acrescidos ao patrimônio do representado judicialmente, mas o que deixou de despender, de pagar, independente de ter sido a redução ocorrida em face de acordo judicial capitaneado pelos advogados, muitas vezes fruto do trabalho desenvolvido que leva a parte contrária a firmar ajuste em reconhecimento de excesso do pedido originário.

1
1. Entende o STJ que
"o montante que melhor reflete o êxito obtido por seus advogados é aquele correspondente ao que a parte deixou de perder com a demanda condenatória"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ
).

12.
Q
uanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, em que pese algumas alegações da apelante tenha
m
se afastado
da restrita previsão legal para matéria de
embargo
, não se pode dizer tenha ocorrido protelação, mas apenas concentração de defesa.

1
3.
Apelo improvido com majoração d
o percentual de honorários advocatícios devidos pela apelante p
a
ra
15
% (
quinze

por cento)
do valor da condenação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002967-26.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante
SIEGFRIED EPP
e como apelada
GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .